Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS SUFUCIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO/EXTRAVIO. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA EXTEMPORÂNEO AOS FATOS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 299253853 – reclamação no 1021342-93.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) A prova produzida é suficiente à apreciação da causa, revelando desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) No caso concreto, o Consumidor/Recorrente, que em 7/5/2024, teve furtado a sua carteira, a qual tinha seus documentos pessoais e cartões de crédito, bem como seu celular, que tinha todas as informações do banco e senhas. Relata que comunicou a Autoridade Policial, bem como entrou em contato com a parte Recorrida. Afirma que não houve o bloqueio do cartão de crédito, vindo a ser cobrado o valor de R$ 899,84 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), utilizado por terceiro, bem como teve seu nome negativado. 3.3) Na prova produzida, verifica-se que houve a confecção de boletim de ocorrência em 7/5/2024 (id. 299253031), e e-mail enviado à parte Recorrida (id. 299253036). Ocorre que a comunicação se deu dia 21, e depois dia 25 de maio de 2024. Da última comunicação se extrai das afirmações do Recorrente “... No dia 21 de maio de 2024 (em anexo) enviei pela primeira vez o boletim de ocorrência no qual eu relatava o furto da minha carteira com documentos pessoais e cartões de credito, para análise de valores, uma vez que a pessoa que realizou tais compras havia furtado meu cartão. Nessa ocasião o PROTOCOLO ERA: 344308625. Nesse dia tive a responda de que o email foi recebido, mas não tive uma solução do problema....”. Com os apontamentos acima, não há como atribuir qualquer responsabilidade à Instituição Financeira, pois, inexiste provas nos autos de que a comunicação ocorreu na data dos fatos (7/5/2024). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021342-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ULISSES JOARES DE ALCANTARA - CPF: 229.435.791-49 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025